Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-05.2020.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – PERDA DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – A perda dos valores pagos não decorre de cláusula penal por inadimplemento contratual, e sim por compensação dos referidos valores com as mensalidades inadimplidas, taxa de ocupação do imóvel, débitos tributários, consumo de água e energia.
2 - Manutenção da r. decisão por

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – PERDA DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – A perda dos valores pagos não decorre de cláusula penal por inadimplemento contratual, e sim por compensação dos referidos valores com as mensalidades inadimplidas, taxa de ocupação do imóvel, débitos tributários, consumo de água e energia.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.